Tribunal: STF
Processo: HC 88967
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. "COLA ELETRÔNICA". ATIPICIDADE. TRANCAMENTO
   PARCIAL DA AÇÃO PENAL CONTRA O PACIENTE.
O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do Inquérito 1145 (no qual fiquei
   vencido), reconheceu que a conduta designada "cola eletrônica" é
   penalmente atípica. O que impõe o trancamento, no ponto, da ação
   penal contra o paciente.
Prosseguimento da ação penal, quanto a
   acusações de outra natureza.
Ordem parcialmente concedida.